Tribunal: TJBA
Processo: 0000167-87.1997.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000167-87.1997.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON SAMPAIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): VICTOR LIBERALINO ALVES ALMEIDA, RIVELINO LIBERALINO ALMEIDA RODRIGUES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PAULO ROCHA BARRA APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (3) Advogado(s):LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, PAULO ROCHA BARRA, IRENALDO MUNIZ DA SILVA, RIVELINO LIBERALINO ALMEIDA RODRIGUES, VICTOR LIBERALINO ALVES ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA POR MAIS DE NOVE ANOS. CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em 1997, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, CPC. Ao julgar embargos de declaração, o juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa em desfavor da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) a ocorrência da prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por prazo superior ao da pretensão de direito material; e b) a responsabilidade pelo ônus da sucumbência e a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente opera-se quando a parte exequente deixa de promover os atos necessários ao andamento do processo por prazo superior ao prazo prescricional do direito material invocado (Súmula 150, STF). No caso concreto, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC). 4. Constatou-se, por meio de certidão cartorária, que os autos físicos foram retirados em carga pelo procurador da exequente em 04/03/2010 e devolvidos apenas em 28/02/2019, sem qualquer movimentação processual ou diligência efetiva durante este intervalo de quase 09 (nove) anos. 5. A retenção indevida dos autos por prazo que excede o dobro do lapso prescricional configura inércia inescusável da parte credora, não havendo que se falar em demora imputável exclusivamente aos mecanismos do Judiciário. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento da exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução impõe a condenação do exequente em verba sucumbencial, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência. O arbitramento em 10% sobre o valor da causa mostra-se condizente com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não comportando modificação. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "A paralisação injustificada do processo por prazo superior ao lapso prescricional do direito material, causada pela retenção de autos em carga pela parte exequente, caracteriza a prescrição intercorrente e autoriza a extinção do feito com resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 921 e 924, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000167-87.1997.8.05.0137, em que figuram como apelante/apelado NILTON SAMPAIO DOS SANTOS e como apelada/apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA